Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716578-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ciro Bernardino Queiroz Barros Agravado: Douglas Reginaldo da Cruz D e c i s ã o Por meio da petição referida no Id. 59036297 o agravante noticiou o descumprimento, pelo Juízo singular, da determinação contida na decisão proferida por este Relator por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal e requer a expedição de ofício para a finalidade de imediato cumprimento da tutela provisória aludida. É a breve exposição. Decido. O agravante interpôs agravo de instrumento, com requerimento de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual, nos autos do processo no 0715196-57.2024.8.07.0001, promoveu a declinação da competência em favor da Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO. Este Relator deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para “obstar a remessa dos autos do processo para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO e determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da marcha processual, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível” (Id. 58397892). Isso não obstante, por meio de consulta efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, percebe-se que o Juízo singular, mesmo após a juntada, aos autos, da aludida decisão (Id. 194667346) e, a despeito da provocação, por parte do autor, no sentido da necessidade da regular marcha processual (Id. 195135105), proferiu decisão por meio da qual determinou a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento (Id. 195606339). O autor novamente dirigiu-se ao Juízo singular para, com respaldo na decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal proferida por este Relator, postular que fosse conferido trâmite regular ao processo de origem, com a subsequente citação do réu (Id. 195808193). O Juízo singular, então, proferiu despacho de seguinte teor (Id. 196144194): “Em atenção à petição de ID 195808193, esclareça-se ao exequente que, ante a possibilidade de ser negado provimento ao recurso de agravo interposto da decisão de declínio de competência, com o consequente encaminhamento dos autos para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro - GO, deve-se aguardar o seu julgamento definitivo pela Instância Revisora, evitando-se, assim, tumulto processual. Assim, mantenho os termos da decisão de ID 195606339, a fim de que se aguarde o julgamento do AGI 0716578-88.2024.8.07.0000.” No caso concreto, por meio da decisão referida no Id. 58397892 houve determinação expressa dirigida ao Juízo singular no sentido de, sem qualquer espécie de condicionamento, promover o curso regular da marcha processual, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível, afigurando-se injustificável a conduta do Juízo singular em contrariar a determinação exarada por este Egrégio Tribunal. Aliás, a utilização da afirmada “possibilidade de ser negado provimento ao recurso de agravo interposto da decisão de declínio (sic, melhor seria declinação) de competência” como fundamento para a posterior determinação da suspensão do curso processual na origem, retira qualquer utilidade prática do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente. O ato decisório proferido por este Relator pode ter seus efeitos suspensos por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência, por evidente, para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados por este Egrégio Sodalício. Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado pelo agravante e determino à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova, com urgência, a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para que, em estrito cumprimento à cristalina determinação proferida por este Relator, “promova o curso regular da marcha processual, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível”. Em seguida, após a certificação do transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator